Tribunal: TJDFT
Processo: 0015195-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 22792216), aguarde-se a satisfação do precatório expedido (ID 11886037), observado o pagamento da preferência constitucional já realizado (ID 1886040). Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator